Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-80.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO DEMONSTRADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO. ART. 155 DO CPP. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. De acordo com o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a verificação do delito de conduzir veículo automotor com as faculdades psicomotoras alteradas em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, não ocorre apenas a partir do teste de alcoolemia ou toxicológico, podendo o estado de embriaguez do condutor ser atestado por meio de exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova.

2. De acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. 2.1. In casu, as declarações dos policiais que presenciaram o flagrante não foram confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como não há, no teste de alcoolemia, qualquer elemento identificador do condutor.

3. O conjunto probatório, portanto, não é firme e robusto o suficiente para amparar uma condenação, devendo ser mantida a sentença absolutória, com fundamento no princípio in dubio pro reo.

4. Recurso conhecido e desprovido.